Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A absolvição sumária e a desclassificação, no procedimento do Tribunal do Júri, são admitidas em hipóteses excepcionais, quando for evidenciado, de forma inequívoca, que o crime foi cometido sob a excludente de ilicitude ou que o agente não atuou com dolo homicida, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.